Tribunal: TJDFT
Processo: 0762650-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIOS FINDOS. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, a quantia de R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, referente a exercícios findos, relativos ao ano de 2010. Em suas razões recursais, o Ente distrital sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Ademais, defende a inexistência da renúncia do prazo prescricional com base no tema repetitivo 1109 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 60852668).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. Os documentos colacionados aos autos comprovam a existência do crédito (ID 60852105), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
4. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Grifei. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
5. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, 2011 a 2015, no caso, a recorrida se limitou a juntar aos autos apenas o resultado do processo administrativo. A autora, ora recorrida, não incluiu nos autos uma cópia do pedido administrativo de pagamento do montante, procedimento este que suspende o prazo de prescrição até que o crédito devido seja determinado, tal como previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Ademais, conforme o documento de ID 60852105 - Pág. 6, “(...) 8. Os débitos cobrados não foram reconhecidos administrativamente e não há previsão de pagamento administrativo. Os valores pleiteados foram extraídos do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), do módulo PAGPDT, em que são lançados valores referentes às despesas de exercícios anteriores. O módulo PAGPDT apresenta os valores que são devidos aos servidores após a verificação de que determinado evento não foi pago. 9. Em relação relação às datas originais, esclarecemos que só é possível informar o mês e o ano, pois o dia não é registrado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH. (...)” .
6. Outrossim, também não foi apresentada a decisão que supostamente reconheceu a dívida, evento que interrompe a prescrição e marca o início do prazo para a contagem do período prescricional, que recomeça pela metade, de acordo com o artigo 9o do mesmo diploma legal. Deste modo, quando os valores foram solicitados judicialmente, o prazo de prescrição já havia transcorrido completamente.
7. Destaca-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 04/01/2024 reconhecendo valores de pagamento de exercício findo a autora, no ano de 2010, os quais já haviam prescrito no ano de 2015. Portanto, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
8. Na hipótese, ressalta-se que o Processo SEI 00020-00072673/2023-91 indica que a abertura do PA ocorreu em 2023 (ID 60852105), portanto, fora do prazo prescricional. Desta forma, o reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos é medida que se impõe.
9. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024. Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar a prescrição da pretensão.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.